Tribunal: TJBA
Processo: 8013568-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013568-42.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELENA MARIA ARAUJO PINHEIRO

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E INCORREÇÃO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Rejeitadas a impugnação assistencial e as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, na forma exposta no voto condutor.

II - A Apelante recorre da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de ressarcimento por má gestão da conta PASEP, argumentando que apresentou relatório e cálculos circunstanciados para comprovar a incorreção do saldo encontrado quando do saque de suas cotas.

III - Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende que os elementos dos autos são suficientes para formar seu convencimento e julga antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

IV - O pedido de perícia torna-se desnecessário quando a parte autora não individualiza a suposta falha na prestação do serviço, limitando-se a apresentar cálculo unilateral com base em critérios de correção diversos dos legalmente previstos. Ademais, instada a se manifestar sobre eventuais provas que desejava produzir, a Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

V - O simples descontentamento com o valor final do saldo PASEP não comprova, por si só, a má gestão ou a prática de ato ilícito pelo banco administrador. A parte autora não demonstrou que a instituição financeira descumpriu as normas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou que realizou saques indevidos. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito leva à improcedência dos pedidos.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8013568-42.2024.8.05.0146
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça